Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-50.2022.8.11.0053
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001508-50.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENIA MARIA DE SOUSA - CPF: 452.540.521-04 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL

– RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DANO MORAL MAJORADO PARA VALOR CONDIZENTE COM AS FINALIDADES LEGAIS –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os danos causados aos consumidores, em decorrência das reiteradas interrupções do fornecimento de energia, por supostos problemas decorrentes de fenômenos climáticos não comprovados, devem ser indenizados.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
de
ENIA MARIA DE SOUSA

Ação:
Ação Indenizatória.

Origem:
Juizado especial cível e criminal de Santo Antônio de Leverger.

Sentença (Id.

155844236):
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado (Id. 173475653):
pretende a recorrente a majoração dos danos morais,

Contrarrazões (Id. 173475656)
defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Recurso Cível Inominado n.°
1001508-50.2022.8.11.0053

Recorrente:
ENIA MARIA DE SOUSA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O R E L A T O RA

Colendos Pares.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a demandada a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.000,00 ( mil reais)
,

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente a título de indenização por danos morais.

No caso em tela, a autora narra em sua exordial
que houve inúmeras interrupções na energia elétrica sem motivo justificado pela recorrente, chegando a ficar três dias seguidos com absoluta falta de energia, alguns dias contínuos sem energia e outros intermitentes, algumas horas operante e outras não. Ainda, junta nos autos inúmeras protocolos de atendimentos e conversas com vizinhos da região que pontuam sobre a instabilidade da energia elétrica.

A recorrida, informa que não ocorreu falha na prestação de serviço, visto que todo contexto decorreu de problemas ambientais atípicos.

Posto isso e em análise detida dos autos, não se constata qualquer documento idôneo por parte da recorrida que demonstre a ocorrência dos fortuitos que motivaram na falta de energia.

Tem-se que a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviço e a fixação de danos morais. Nesse sentido, vale pontuar:

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência. 2. Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face de sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos da parte Recorrida para reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, ante a demora no restabelecimento de energia, via de consequência condenação em danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais). 3. A Recorrente busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os danos morais asseverando que não houve o cometimento de ato ilícito em razão na demora no religamento do serviço de energia. 5. No caso, a responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço, inteligência dos artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, se tratando de situação de dano moral a ser indenizado, uma vez que se trata de serviço essencial, com demora excessiva no reestabelecimento de serviço essencial de fornecimento de energia.

6. Em igual sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.FALTA DE ENERGIA ELETRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. Evidenciado o ilícito da ré em não fornecer de forma adequada energia elétrica à residência da autora, cuja interrupção perdurou por 05 (cinco) dias, o que deve ser presumido como verdadeiro, diante a presunção de boa- fé da consumidora e ausência de prova em sentido contrário pela ré/apelante, uma vez que a concessionária ré só impugnou quatro dos sete protocolos informados pela apelante em sua inicial. Dano Moral caracterizada. Valor indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. PROVIMENTO DO RECURSO”. (TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00767325820168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL - 17 VARA CIVEL - Relator: Antônio Carlos dos Santos Bitencourt – DJ: 20.03.2018 – vigésima sétima câmara cível consumidor – DP: 23.03.2018)”. 6. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e não provido. 9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (N.U 1000762-48.2021.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

Portanto o quantum indenizatório fixado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
. para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para aumentar o quantum indenizatório para o valor de R$ 4.500.00 (quatro mil e quinhentos reais), valor que está de acordo com os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios para a recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023